Tribunal: TJBA
Processo: 8007171-61.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8007171-61.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: IRACI GOMES BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em Execução Fiscal. A Apelação visava reformar sentença que extinguiu a execução por baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF. A decisão monocrática, contudo, não conheceu da Apelação por ausência de alçada, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80, pois o valor da causa era inferior a 50 ORTN atualizadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o Agravo Interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível em razão da incidência do limite de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal, bem como se seria possível o exame das teses relacionadas ao mérito da extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, não é cabível recurso de apelação, restringindo-se os meios impugnativos aos embargos infringentes e de declaração dirigidos ao próprio juízo de origem. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp 1.168.625/MG, firmou entendimento no sentido de que o valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, correspondendo, ao tempo do ajuizamento, em dezembro de 2020, ao montante aproximado de R$ 1.078,04. 5. Considerando que o valor atribuído à execução fiscal ajuizada pelo Município de Ipiaú foi de R$ 99,18, mostra-se manifesta a inadmissibilidade da Apelação Cível, diante do não preenchimento do requisito objetivo de cabimento recursal. 6. As razões do Agravo Interno não enfrentam especificamente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos relativos ao mérito da sentença extintiva, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF, sem infirmar o óbice processual referente ao limite de alçada. 7. A limitação recursal prevista no art. 34 da Lei nº 6.830/80 atende aos princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional, objetivando evitar a movimentação da máquina judiciária em execuções fiscais de reduzido impacto econômico. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º. - Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, recurso repetitivo; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE; TJBA, AgInt nº 8002447-19.2019.8.05.0105; TJBA, Apelação nº 8002375-40.2022.8.05.0230; TJBA, Agravo Interno nº 8002998-96.2019.8.05.0105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação de n. 8007171-61.2022.8.05.0105, sendo agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e agravada IRACI GOMES BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça